Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714909-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.O.G. representada por G.F.O., com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para bloqueio de verbas públicas para continuidade do tratamento de que necessita a agravante por ser diabética. Informa que, como forma de garantir melhor qualidade de vida à agravante, foi indicado o uso de bomba de insulina com sistema integrado automatizado (Medtronic-Minimed 780G), relatório médico elaborado por médica da rede pública de saúde, Dra Roberta Faleiros, que atesta que apesar dos esforços a agravante ainda apresenta quadros de hipoglicemias que podem causar sequelas neurológicas irreversíveis. Explica que inicialmente foi deferido o bloqueio de verbas públicas para o custeio de 30(trinta) dias de tratamento. Afirma que o presente agravo visa reformar decisão recente que indeferiu o bloqueio de verbas públicas para o custeio da continuidade do tratamento da agravante. Sustenta que após a decisão que determinou a continuidade do tratamento foi requerida a sequência do tratamento além dos 30 dias inicialmente deferidos e, não havendo informação sobre o fornecimento do tratamento e, como um pedido de bloqueio de verbas pública havia sido deferido anteriormente, foi requerido novo bloqueio. Argumenta que mesmo com a determinação para continuidade do tratamento, o novo bloqueio nas contas do GDF foi indeferido com a justificativa de que seria necessário o contraditório por parte do GDF. Esclarece que o juízo a quo concedeu prazo para que o Distrito Federal indicasse fornecedores para cumprir a determinação de fornecer o tratamento de que a agravante necessita. Salienta que após o transcurso de todos os prazos, em 07/03/2025 o Distrito Federal se manifestou, entretanto sem a indicação de fornecedores. Em síntese, com a sequência de negativas do DF e após novo pedido de bloqueio de verbas públicas, que restou indeferido, foi deferido novo prazo de 20 (vinte) dias úteis para que o ente estatal indique fornecedores que possam cumprir a obrigação. Defende a presença da probabilidade do direito na necessidade da autora se submeter ao tratamento indicado e, o risco de dano irreparável está amplamente comprovado com a documentação anexa, notadamente os relatórios médicos que ressaltam o caráter emergencial e imprescindível do tratamento, e por estar sem tratamento por longo período. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o bloqueio judicial nas contas do ente público, de valor suficiente para 3 (três) meses de tratamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por G.O.G. representada por G.F.O., com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para bloqueio de verbas públicas para continuidade do tratamento de que necessita a agravante por ser diabética. O art. 300 do CPC preceitua que a tutela de urgência deve ser concedida se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo da demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, além dos relatórios médicos que explicam detalhadamente o quadro de saúde da agravante, consta nos autos do Agravo de Instrumento no 0721755-33.2024.8.07.0000, ID 67328069 o acórdão no 1954015, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIABETES TIPO 1. TRATAMENTO COM INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MINIMED 780G. SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de tratamento de que necessita a agravante por ser diabética. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fornecimento, pelo Distrito Federal, da bomba de insulina com sistema integrado automatizado, Medtronic Minimed 780G, para tratamento de diabetes mellitus tipo 1, por se tratar de medicamento não padronizado, mas com registro na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A agravante se enquadra nos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, no qual explica a imprescindibilidade do tratamento, por não haver outro tratamento para diabetes tipo 1 previsto no rol da ANS. O medicamento possui registro na ANVISA. 4. Conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria, o tratamento à qual a parte deve se submeter depende necessariamente de indicação médica, e o médico especialista deve avaliar o melhor tratamento para cada caso de forma específica, e o fator econômico não deve ser preponderante em relação à saúde e qualidade de vida da agravante. 5. O relatório médico é claro quanto ao fato de que as insulinas disponíveis pelo SUS possuem baixa expectativa de resposta, e, mesmo com esforço da agravante de seus genitores, o controle glicêmico ideal não está sendo alcançado, razão pela qual necessita do tratamento adequado. 6. Após análise da referida nota técnica não favorável à demanda pelo sistema de infusão contínua de insulina, vê-se que não consta uma alternativa ao tratamento da agravante, notadamente quanto às oscilações de glicemia ao longo do dia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese: O tratamento deve ser fornecido, bem como os insumos, pois embora a nota técnica do NATJUS seja contrária ao pedido, não apresentou uma proposta alternativa ao tratamento da paciente. Dispositivos relevantes citados: não há. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1826001, 0705711-50.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no PJe: 27/03/2024.” O dispositivo do agravo de instrumento possui o seguinte teor: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, para confirmar a antecipação de tutela parcial e determinar o fornecimento do tratamento e insumos necessários até a prolação da sentença nos autos principais, quando serão analisadas com a profundidade necessária todas as provas dos autos.” Atualmente os autos acima citados estão em pauta para julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o bloqueio de valores do ente estatal suficientes para fornecimento de tratamentos e insumos necessários até a prolação de sentença nos autos principais, conforme decidido no Agravo de Instrumento no0721755-33.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital